Tribunal: STF
Processo: RE 114913
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
- FUNCIONALISMO ESTADUAL. SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS. TEM
DIREITO OS FUNCIONÁRIOS INATIVOS A AUMENTO GERAL CONCEDIDO POR LEI
AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE (CF 1967 - EC N. 1/69 - ART. 102,
PARAGRAFO 1), NÃO IMPORTANDO QUE, POUCO ANTES, SE HOUVESSEM
BENEFICIADO DE AUMENTO ESPECIAL (LEI DE LOTAÇÃO), COM A ANUENCIA DA
ADMINISTRAÇÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ COMO DISCUTIR, NESTES AUTOS, A REGRA
INSCRITA NO ART. 102, PARAGRAFO 2, DO REFERIDO TEXTO CONSTITUCIONAL
- PROIBITIVA DA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS SUPERIORES A VENCIMENTOS -
EM FACE DA AUSÊNCIA DE EFETIVO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO. OFENSA
A CONSTITUIÇÃO INCOMPROVADA. RE NÃO CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.